Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708087-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CORDEIRO CRUZ AGRAVADO: BECKER, BRUZZI &amp; LAMEIRAO ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICADRO CORDEIRO CRUZ contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722214-43.2022.8.07.0020 ajuizado por BECKER, BRUZZI &amp; LAMEIRÃO ADVOGADOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) Cópia dos dois últimos contracheques; 3) Cópia dos dois últimos meses dos extratos bancários. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora